Tribunal: TJSP
Processo: 1026882-63.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – O atraso na entrega do imóvel restou caracterizado, bem como a culpa da construtora – Ausência de impugnação específica quanto ao período da mora delimitado em sentença - Alegação de caso fortuito ou força maior – Inocorrência – Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – O atraso na entrega do imóvel restou caracterizado, bem como a culpa da construtora – Ausência de impugnação específica quanto ao período da mora delimitado em sentença - Alegação de caso fortuito ou força maior – Inocorrência – Incidência da súmula no 161 do TJSP - Lucros cessantes – Admissibilidade - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, a partir de então e até a efetiva entrega das chaves, é devida indenização por lucros cessantes que dispensam prova efetiva - Súmula 162 do E. TJSP - Danos morais – Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – Sentença reformada para afastar o dano moral, ficando prejudicado o recurso dos autores em que pedem, exclusivamente, a majoração da verba – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026882-63.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados ALDICLEIA DE OLIVEIRA
MORAIS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e FABIANO GARCIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, PREJUDICADO O RECURSO
ADESIVO DOS AUTORES. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026882-63.2016.8.26.0602 -Voto no 14551/asc
2
APELAÇÃO no 1026882-63.2016.8.26.0602
APELANTE/APELADO: ALDICLEIA DE OLIVEIRA MORAIS GARCIA
APELANTE/APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
VOTO no 14551/asc
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA O atraso na entrega do imóvel restou
caracterizado, bem como a culpa da construtora Ausência de
impugnação específica quanto ao período da mora delimitado
em sentença - Alegação de caso fortuito ou força maior
Inocorrência Incidência da súmula no 161 do TJSP - Lucros
cessantes Admissibilidade - Sobrevindo atraso culposo na
entrega do imóvel, a partir de então e até a efetiva entrega das
chaves, é devida indenização por lucros cessantes que
dispensam prova efetiva - Súmula 162 do E. TJSP - Danos
morais Inocorrência Mero descumprimento contratual que
não gerou prejuízo moral indenizável Sentença reformada
para afastar o dano moral, ficando prejudicado o recurso dos
autores em que pedem, exclusivamente, a majoração da verba
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ,
PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 357/365, que julgou procedente em parte a ação indenizatória proposta por ALDICLEIA
DE OLIVEIRA MORAIS GARCIA E FABIANO GARCIA em face de MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇOES S.A, para condenar a ré a pagar aos autores: i) lucros cessantes fixados
em 0,5% do valor atualizado do imóvel, para cada mês ou fração de mês de atraso na entrega
do imóvel, calculados para o período de 04/03/2015 a 29/02/2016, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação; ii) juros de obra adimplidos após o prazo previsto para entrega das chaves, com
correção monetária a partir do desembolso e juros legais da citação; iii) danos morais
correspondentes a R$10.000,00 corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de
mora da citação; iv) despesas cartorárias para a individualização da matrícula, de forma
simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora da citação . Em razão
da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026882-63.2016.8.26.0602 -Voto no 14551/asc
3
A ré apela pela reforma da r. sentença e alega, em síntese: i)
incabível indenização por lucros cessantes, pois não houve atraso por sua culpa em relação à
conclusão da obra e nem se provou que o imóvel seria locado; ii) lucros cessantes devem ser
provados e não se presumem; iii) inocorrência de dano moral; iii) impossibilidade de
cumulação dos lucros cessantes com dano moral.
Os autores apelam de forma adesiva para que seja majorado o
valor do dano moral, a ser fixado em dez mil reais para cada um dos autores.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa a demanda sobre pedido de indenização por danos
materiais e morais em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária, envolvendo o
compromisso particular de compra e venda de imóvel na planta, celebrado entre as partes em
05/06/2013, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.
A r. sentença reconheceu o atraso na entrega da obra e
condenou a ré a ressarcir os danos materiais e morais na forma mais acima especificada.
Malgrado respeito ao entendimento do MM. Juízo de primeiro
grau, apesar de acertado o reconhecimento da mora da ré, forçoso reconhecer que a sentença
comporta alguns reparos.
A ré sustenta que o descabimento dos lucros cessantes com
base na tese de inexistência de atraso e ausência de culpa, tendo alegado em defesa que o prazo
para conclusão da obra deveria ser contado do registro do contrato de financiamento, bem
como a ocorrência de caso fortuito e força maior.
Vale observar recente precedente vinculante do C. STJ relativo
aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida, segundo o qual “o contrato deve estabelecer, de forma clara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026882-63.2016.8.26.0602 -Voto no 14551/asc
4
expressa e inteligível, o prazo certo para entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado
à concessão do financiamento ou nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo
de tolerância“ (Tema 996).
No caso dos autos, contudo, não há discussão acerca da
validade da cláusula contratual, sendo certo que houve atraso da construtora ainda que
considerado o prazo com base no registro do contrato, contra o que não houve insurgência da
parte autora.
Sobre a alegação de caso fortuito ou força maior, certo é que a
atividade econômica exercida pela ré é marcada pela existência de riscos a ela inerentes,
próprios e específicos de quem atua neste segmento, de modo que não se pode cogitar em causa
excludente da obrigação a ocorrência de chuvas ou de escassez de mão de obra ou de materiais
construtivos, ou ainda, entraves burocráticos da obra, que a rigor se erigem em fortuito interno.
A corroborar esse entendimento já assentado na jurisprudência desta Corte, releva citar a
súmula 161, editada por este E. Tribunal de Justiça.1
Assim, certa é a mora da ré conforme bem reconhecido em
sentença.
Configurado o atraso, a indenização pelos lucros cessantes em
razão da privação do imóvel é devida e dispensa prova a respeito deste tipo de dano, pois
presumível sua ocorrência. Sobre esse tema há Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça e
também recente tese uniformizada pelo C. STJ em demanda repetitiva (Tema 996).2
Assim, devem ser mantidos os lucros cessantes arbitrados em
sentença, sendo certo que não houve insurgência específica de quaisquer das partes com relação
ao valor dessa indenização.
1 Súmula 161 - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente.
2 Súmula 162 - Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio.
Tema 996. 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de
indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp 1729593/SP, julgado em
18/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026882-63.2016.8.26.0602 -Voto no 14551/asc
5
No que diz respeito aos danos morais, forçoso reconhecer a
improcedência do pedido, pois não restou demonstrado que houve efetivo prejuízo moral aos
autores.
Entendidos os danos morais como “a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desiquilíbrio em seu bem estar”
(SÉRGIO CAVALIERI FILHO. Programa de Responsabilidade Civil. Malheiros, 9a ed., p. 78),
e não “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”
(CAVALIERI, op. cit., p. 78), conclui-se que o caso concreto, por não fugir à normalidade dos
conflitos contratuais, não é apto a causar dano moral indenizável, como vem decidindo esta
Colenda Câmara, salvo casos extraordinários.
Dos argumentos deduzidos na inicial e na apelação, vê-se que
os autores pretendem a indenização por dano moral com base em argumentos genéricos, sem
comprovar os fatos que causaram o sofrimento, além do prórpio atraso na entrega do imóvel e
cobranças indevidas.
Assim, deve ser afastada a condenação ao dano moral e,
consequentemente, ficam prejudicados os argumentos da ré acerca da impossibilidade de
cumulação dos danos morais com lucros cessantes, bem como o recurso adesivo dos
autores, em que pleiteiam, exclusivamente, a majoração do quantum indenizatório.
Alterado o resultado da lide, deve-se reconhecer a sucumbência
recíproca das partes, razão pela qual deverão ratear as custas e despesas processuais em
proporções iguais, condenando-se a ré a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos
dos autores, no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação, e os autores a pagar
honorários advocatícios em favor dos patronos da ré no importe de 15% sobre o valor
atualizado do proveito econômico em que ficaram vencidos, observada a gratuidade de justiça.
Diante do provimento parcial do recurso dos autores, não cabe
condenação a pagar honorários recursais, enquanto os autores, que ficaram vencidos em grau
recursal, deverão pagar mais 5% sobre o valor atualizado do proveito econômico em que
ficaram vencidos, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026882-63.2016.8.26.0602 -Voto no 14551/asc
6
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré, PREJUDICADO o recurso adesivo dos autores, nos termos
acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)